Tribunal: TCU
Processo: 045.516/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a prestação de contas do projeto Pronac 2-4195 foi apresentada pelo proponente em 17/7/2007 (peça 19); Considerando a expedição de diligência saneadora ao proponente somente em 11/9/2017 (peça 24), logo, após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos da apresentação das contas; Considerando que a reprovação da prestação de contas pela Agência Nacional do Cinema ocorreu em 27/7/2020 (despacho decisório 9-E/2020-SPR, peça 37), ensejando os motivos da instauração desta TCE, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo, encaminhando cópia desta decisão, assim como da instrução da Secex-TCE (peça 75), à representante do espólio de Fauzi Abdalla Mansur e à Agência Nacional do Cinema, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.516/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fauzi A Mansur Cinematográfica (49.922.966/0001-75); Fauzi Abdalla Mansur (XXX.570.218-XX - falecido). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema (Ancine). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Olyntho de Rizzo Filho e Maria Aparecida Mansur, representando Fauzi Abdalla Mansur; Olyntho de Rizzo Filho e Maria Aparecida Mansur, representando Fauzi A Mansur Cinematográfica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.